Tribunal: TJES
Processo: 5018445-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018445-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JULIANA CORDEIRO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018445-43.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS (AS): JULIANA CORDEIRO RIBEIRO, RHAYANE RIBEIRO LEAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO

ajuizada por
JULIANA CORDEIRO RIBEIRO
E
RHAYANE RIBEIRO LEAL
, ora Recorrido, em face de
TAM LINHAS AÉREAS S. A
, ora Recorrente.

Relatam as Recorridas que adquiriram bilhetes aéreos de ida e volta contemplando os trechos entre Vitória/ES (VIX) e São Paulo/SP (GRU) no dia 12/10/2023, com retorno previsto para o dia 22/10/2023, atribuindo-se à viagem o localizador sob nº. WXKWSA. Informam que em razão de imprevistos pessoais não puderam comparecer ao embarque do trecho de ida, voo LA4637, com partida do Aeroporto de Vitória no dia 10/10/2023 às 12h40min, e que teriam comunicado na mesma oportunidade que utilizariam o trecho de retorno à Vitória, contudo, ao tentarem embarcar os bilhetes de retorno, não conseguiram, visto que foram cancelados.

Assim, devido ao cancelamento, as Recorridas tiveram que adquirir às pressas novas passagens aéreas para retornar a Vitória/ES, bem como tiveram outros custos não programados.

Em razão disso manejaram a presente demanda pleiteando o valor de R$ 1.483,11 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autora/Recorrida a título de danos morais.

A Recorrente apresentou contestação (Id 7907905), alegando culpa exclusiva das consumidoras, razão pela qual pugnaram pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7907911), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc I do CPC,
julgo procedente a pretensão autoral
para condenar a ré no pagamento de R$1.483,11 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) às autoras, corrigido monetariamente desde o desembolso de cada despesa e acrescido de juros legais desde a citação. Além disso, condeno a ré no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por dano moral, para cada autora, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7907914). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais e subsidiariamente suplica pela redução do quantum dos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 7907917) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Sem delongas, já adianto que o entendimento desta Turma Recursal segue o mesmo explanado pelo Juízo
a quo
, de que é abusiva e ofende os princípios de proteção ao consumidor, a conduta da empresa aérea que cancela automática e unilateralmente a passagem de retorno em razão do não comparecimento dos passageiros para embarque no trecho de ida.

Nessas linhas, é evidente que no presente caso ocorreu falha na prestação do serviço, o que enseja a aplicação da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14, do CDC[1] em face da companhia aérea Recorrente em razão do cancelamento unilateral pelo não comparecimento da Recorrida para embarque no trecho de ida (no show).

Isso porque, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, visto que a empresa aérea é responsável por indenizar os danos materiais suportados pelos consumidores para a aquisição de novas passagens para o trecho cancelado, bem como, coaduno com o entendimento da ocorrência de danos ao direito da personalidade do consumidor que sofre a referida prática abusiva (no-show), nos termos dos artigos 186[2] e 927[3] do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor."
( AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1906573 DF 2020/0306523-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021).

Colho ainda da jurisprudência:

“(...) 3.
Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.
(STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). 4. Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho (no caso, via terrestre), conforme determinado em sentença.” (grifamos)
Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes na jurisprudência deste Colégio Recursal, bem como do Tribunal de Justiça de nosso Estado, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[2]
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)